Tribunal: TJPA
Processo: 0801642-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801642-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: NELILSON PINHEIRO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONTRAMANDADO DE PRISÃO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE FORAGIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que o decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. (RHC n. 190.763/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)”

2.

"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). (AgRg no RHC n. 187.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Rômulo Weslley Soares Barreto de Oliveira e Regina Maria Soares Barreto de Oliveira, em favor do nacional NELILSON PINHEIRO MIRANDA, apontado tecnicamente como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Relatam os impetrantes que o Juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente em razão do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, autos do processo de nº 0804521-61.2023.8.14.0008.

Sustentam ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, afirmando inexistir risco concreto na liberdade do paciente.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva do paciente pela monitoração eletrônica, expedindo-se o contramandado de prisão. Juntaram documentos.

Na Id 18022057 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18086344, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18271327.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, pedido de liminar, impetrado em favor do nacional NELILSON PINHEIRO MIRANDA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do CP, em que se alega ausência dos requisitos na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Segundo os autos o paciente, por motivo fútil e sem chances de defesa, desferiu dois golpes com uma pernamanca na cabeça da vítima, HONORATO MARTINS RODRIGUES, que o levaram a óbito, fato ocorrido no dia 20/11/2023.

A preventiva do paciente foi decretada atendendo representação da autoridade policial, em decisão que se funda nos seguintes termos, Id 17970829:

“No caso em concreto, imputa-se ao representado o cometimento de fato típico que se enquadra como crime de homicídio qualificado, o que autoriza a admissão do pedido de prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Já os requisitos subjetivos encontram-se previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, no qual registra que a prisão preventiva poderá ser decretada quando:

(...)

À luz do normativo acima entendo que é pertinente a segregação cautelar do representado pelos motivos e fundamentos expostos pela autoridade policial. Explico. Os indícios de autoria e a materialidade do fato (fumus comissi delicti) estão devidamente preenchidos conforme pode ser extraído da leitura dos depoimentos das testemunhas.

Outrossim, há indícios suficientes de que a manutenção do estado de liberdade do investigado ocasiona prejuízos à aplicação da lei penal, em decorrência da evasão ao distrito da culpa.

Por fim, entendo que a representação ofertada é contemporânea ao atual risco indicado nos autos, sendo pertinente a concessão da presente medida durante o expediente do Plantão Judicial ante a urgência revelada no caso concreto, uma vez que constata-se que o investigado está em local incerto e não sabido, motivando a decretação da sua segregação cautelar, uma vez que a fuga do réu para local incerto e não sabido torna incerta a aplicação da lei penal, haja vista a sua nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Verifica-se, portanto, estar mais que evidente que a custódia do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Ante todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de NELILSON PINHEIRO MIRANDA nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal
”
.
<sic>

Data venia
, o
ato coator está fundamentado, expondo os elementos concretos e baseado nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, relatando a forma grave e violenta como se deu o fato, na presença de várias pessoas e, portando, presente a materialidade e indícios de autoria, fazendo constar, inclusive, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, segundo informações do juízo, motivo que justifica a imposição da custódia preventiva, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”, não sendo o caso de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, jurisprudências do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE FORAGIDO. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração legislativa que retirou a possibilidade do decreto de prisão preventiva de ofício pelo juízo singular se deu a partir da Lei n. 13.964/2019, o que não se aplica ao presente caso, cuja prisão preventiva foi decretada em 2016, sob a vigência da redação anterior, que expressamente permitia o referido ato processual. Aliás, ainda que assim não fosse, consta dos autos que o Parquet requereu o procedimento previsto no art. 366 do CPP, inclusive com a decretação da prisão preventiva, caso a citação por edital fosse infrutífera (e-STJ fl. 32). Desse modo, inexiste nulidade da prisão preventiva, nesse ponto.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de tortura e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que o corpo dela "foi encontrado com as mãos amarradas e ferimentos produzidos por disparos de arma de fogo. Narra, ainda, a denúncia, ter o réu mantido relacionamento amoroso com a vítima e utilizado do relacionamento para obter empréstimos não quitados. Em seguida, consta, que o acusado se afastou da vítima e para firmar novo relacionamento com terceira pessoa, decidiu subtrair a vida [dela]". Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Além do mais, o recorrente empreendeu fuga após escoado o prazo da prisão temporária, permanecendo foragido por mais de seis anos. É de se ressaltar, conforme informações do Juízo de origem, que ele foi preso temporariamente no ano de 2007 e depois empreendeu fuga; a denúncia foi ofertada em 2014; ele foi citado por edital após infrutíferas tentativas de citação; a prisão preventiva foi decretada em 14/10/2016; e o mandado de prisão foi cumprido apenas em 7/2/2023. Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

5. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes 7. Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019). Ainda que assim não fosse, como já destacado pelo colegiado de origem, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022) 8. Quanto à alegação de nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia, diante da apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública, depreende-se das informações prestadas pela origem que o advogado constituído, apesar de intimado, manteve-se inerte e, em seguida, requereu a retirada de seu nome da capa dos autos, de sorte que a Defensoria foi intimada para representar o acusado. Tal o contexto, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, em cerceamento de defesa, nem tampouco em nulidade dos atos processuais realizados após recebimento da denúncia.

9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)”

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 01/04/2024